Tribunal: TJDFT
Processo: 0711894-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO. 3 ANOS. SUSPENSÃO. 1 ANO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
2. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
3. É de 3 anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário (CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70).
4. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Contudo, a inovação legislativa é ináplicável para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.
5. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Atos praticados pelo exequente, quando se limitam a requerer a reiteração de diligências, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e não provido.